Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA. MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O caráter sancionatório da pena de multa que, por deferência constitucional (art. 5o, inciso XLVI, “c”, CF/88), tem natureza penal, não foi modificado pela nova redação do artigo 51 do Código Penal. Embora aplicáveis as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, incisos I e II, Código Penal.
2. Considerando que a pena foi aplicada em 1 (um) ano de detenção, a prescrição ocorreria em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Entretanto, por se tratar de apenado menor de 21 anos ao tempo dos fatos, o prazo prescricional é reduzido à metade, passando a ser de 2 (dois) anos, na forma do artigo 115 do Código Penal.
3. Diante do transcurso de mais de 2 (dois) anos da interrupção do prazo prescricional, ocorrida quando da intimação do apenado pelo Juízo da VEPEMA, na audiência inicial, para efetuar o pagamento da pena de multa (artigo 174, inciso III, do Código Tributário Nacional), o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c artigo 114, inciso II, c/c artigo 115, todos do Código Penal, é medida de rigor.
4. Recurso provido.